Tribunal: CARF
Processo: 15374.917039/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917039/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.126 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
MODALIDADES DE INTIMAÇÃO. PRAZO. FORMA PRESCRITA DE
CONTAGEM. DECRETO No 70.235/1972 (PAF).
Não se conhece do recurso interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no art. 5o, parágrafo único c/c art. 33, do Decreto no
70.235/72.
Inadmissível, por inexistência de fundamento legal, o reinício do prazo para a
prática de ato pelo sujeito passivo que fora regularmente intimado de decisão
administrativa, a partir da data em que representante legal receber em
solicitação cópia do processo administrativo fiscal que contenha a mesma
decisão.
Igualmente inadmissível considerar adiado o termo final para interposição de
defesa administrativa para a data em que o setor responsável da Receita Federal
agendar o atendimento presencial ao contribuinte para a prática do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917039/2009-33
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

Relatório
A interessada acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
20258.49736.150306.1.3.04-9790,
data
da
transmissão
15/03/2006, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo - Cofins, código da receita 7987, referente ao
período de apuração dezembro/2005, no valor de R$ 315,65, contida em pagamento
efetuado em 13/01/2006, no valor de R$ 90.362,38.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras - DEINF – Rio de Janeiro - RJ, datado de 09/04/2009, doc. de
fl. 7, não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fundamentos de Fatos e de Direito.
Que efetuou pagamento indevido ou a maior a título do PIS e da COFINS, relativo ao
período de apuração de dezembro de 2005;
Que ao reavaliar as bases utilizadas para cálculo e recolhimento do tributo em questão,
por meio do Balancete de Verificação foi possível constatar que os valores devidos
foram recolhidos sobre uma base de cálculo que não representava o efetivo lançamento
das informações contábeis que motivaram a obrigação tributária;
Que pela análise conjugada do Balancete, do DACON, do DARF recolhido, e ainda,
conforme demonstrado na DCTF retificadora facilmente se comprova a efetiva
existência do crédito em favor da requerente proveniente do pagamento indevido ou a
maior;
Que essa comprovação poderia ter sido efetuada pela requerente durante o trâmite do
processo de compensação, por meio de mera intimação do sujeito passivo pela
Delegacia da Receita Federal para prestar esclarecimentos.
Das provas do alegado pela requerente.
A fim de comprovar a legalidade da compensação efetuada a requerente apresenta os
seguintes documentos:
a) Balancete de Verificação referente ao mês de dezembro/2005;
b) Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON original,
data da transmissão 27/01/2006;
c) DARF devidamente recolhido;
d) Cópia da Declaração de Débitos e Crédito Tributários - DCTF Retificadora, data da
transmissão 03/06/2009;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

Do Pedido.
Ante o exposto, considerando-se as provas apresentadas que confirmam a efetiva
existência do crédito restou demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do pedido de compensação, motivo pelo qual requer seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade e reconsiderado o pedido de compensação.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 13/01/2006
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. Na data da transmissão do PER/Dcomp inexistia qualquer crédito com base da
DCTF vigente que foi retificada somente após ciência do despacho de indeferimento do direito
pleiteado;
2. O Dacon e o Balancete, este na forma e com os dados apresentados, não dão
suporte necessário à prova cabal do direito creditório;
3. O reconhecimento do direito exige a certeza e a liquidez do crédito e estas não
foram satisfeitas pela interessada. Nesse sentido não estão presentes nos autos “documentos,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

registros e demonstrativos notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal,
que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado”; e
4. A contribuinte deixou de apresentar os elementos hábeis a comprovar a origem
e aproveitamento do suposto indébito. Consignou que “(...) premente é a apuração da base de
cálculo, considerando as eventuais exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir
ou a compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou de
apresentar os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto
indébito”.
A contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 24 de junho de 2015,
conforme atesta o AR de folha 110.
Antes da apresentação de seu recurso voluntário, há uma sucessão de atos por
solicitação de patrona da contribuinte com fins à obtenção de cópia do inteiro teor do processo,
providenciada por unidade da RFB em 11 de agosto de 2015 (fl. 195).
O recurso voluntário foi apresentado em 15 de setembro de 2015, conforme
carimbo da Unidade da RFB à folha 220, no qual alega a favor de sua tempestividade o que se
segue:
a. A recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 24/06/2015 (quarta-feira);
b. Solicitou cópia da integra dos autos em 24/07/2015;
c. Após informação do adiamento do fornecimento das cópias, obteve os
documentos solicitados em 11/08/20015;
d. Aduz que em observância aos princípio das ampla defesa e do devido processo
legal, deve ser considerado como data de início do prazo recursal, a data em que teve acesso á
íntegra dos autos;
e. O agendamento do protocolo do recurso somente foi disponibilizado para o dia
15/09/2015; e
f. Diante dessa narrativa, entende que o recurso deve ser considerado tempestivo “
(...) posto que protocolado na primeira data disponibilizada pelo agendamento eletrônico da
Receita Federal, conforme documentos comprobatórios”.
Quanto ao mérito do recurso apresenta os argumentos:
1. Repisou os fatos que implicaram a apuração equivocada e recolhimento a maior
do PIS, código 4574, de dezembro/2005 em montante calculado de R$ 696,79;
2. Esclarece que a incorreção decorre de utilização de base de cálculo que não
correspondia aos lançamentos de sua contabilidade e providenciou a apropriação de indébito
para liquidar débito próprio por meio de compensação que restou não homologada o que fora
corroborada na decisão da DRJ em que pese a apresentação de DCTF retificadora, Balancete,
Dacon e DARF;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

3. Inexiste na legislação vedação à retificação da DCTF após a prolação do
despacho decisório, o que seria fundamento para a reforma do acórdão recorrido;
4. Menciona o termo da IN RFB no 1.110/2010 que estabelece as normas em
relação á hipóteses de retificações de declarações;
5. Os argumentos expostos em manifestação de inconformidade estão em
consonância com o princípio da verdade material, uma vez que as provas apresentadas são
irrefutáveis; e
6. A não homologação da compensação favorece o enriquecimento sem causa do
Poder Público; pois é clara e inequívoca a liquidez e certeza do direito creditório da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Inicialmente é de se analisar o conhecimento ou não do Recurso quanto à sua
tempestividade.
O prazo para a interposição de recurso é de trinta dias a contar da data da ciência
da decisão recorrida, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72 - PAF1. O mesmo diploma
preconiza em seu art. 5o e parágrafo único2 que a contagem dos prazos na esfera administrativa
será contínua, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
É inconteste que a intimação que deu ciência da decisão de 1a instância à
contribuinte foi por via postal com o Aviso de Recebimento, conforme prescrito no art. 23, II, §
2o, II do PAF3, assinado e datado em 24 de junho de 2015, como fora reconhecido no recurso
voluntário4. Ou seja, a intimação foi regular.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

3 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação;
[...]

4 Fl. 221 do recurso voluntário:
“A Recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido em 24.06.2015 (quarta-feira) - fl. 192.”
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

O recurso voluntário foi interposto em 15 de setembro de 2015, isto é, decorrido
mais de 30 dias do prazo estipulado, o que acarretaria, indubitavelmente, sua intempestividade.
Contudo a contribuinte desenvolve argumentos específicos para contestar a decorrência jurídica
de tal fato.
Dessa forma, é de se analisar a procedência e fundamentos de direito da
solicitação que contraria o texto legal que dispõe acerca da matéria no tocante à data de início a
ser considerada a da intimação.
A contribuinte pretende que se ignore a ciência postal regular com a alegação de
que as cópias do referido processo somente lhe foram disponibilizadas em 11/08/2015. Sustenta
que em inúmeras oportunidades compareceu à Unidade da Receita Federal até a data em que
obteve as cópias desejada.
Sem razão a contribuinte, pelos fundamentos que passo a discorrer:
1. Inexiste previsão legal que excepciona a data em que se considerada intimado,
regularmente por via postal, o sujeito passivo que recebe os documentos que visam dar-lhe
ciência dos atos praticados pela Administração Fazendária;
2. Não há questionamento quanto ao conteúdo documental entregue via Correios.
O “despacho de encaminhamento” (fl. 109) do Acórdão da DRJ-POR menciona os documentos a
serem enviados para a ciência do interessado em seu endereço cadastral, qual seja, o Acórdão no
14-54.674 e DARF. Verifica-se que o documento “Ciência: 952/2015” (fl. 108) foi igualmente
encaminhado;
3. O AR (fl. 110) consignou como declaração de conteúdo o processo
15374.917039/2009-33 e a Ciência no 952/2015. Há a assinatura do recebedor no endereço
cadastral da contribuinte e sem qualquer ressalva quanto possível ausência de conteúdo, seja no
recebimento ou em momento processual posterior. Conclui-se que a contribuinte foi
efetivamente cientificada na data aposta no AR – o dia 24/06/2015;
4. A recorrente pretende induzir os julgadores ao entendimento da
imprescindibilidade das cópias do processo para exercer plenamente o direito de defesa e o
contraditório. Todavia ignora que: (i) o Acórdão que indeferiu o pleito e não homologou a
compensação, contendo todos os fundamentos de direito e razões de decidir dos julgadores
administrativos de 1o instância, foi-lhe entregue por via postal; (ii) o processo foi formalizado
com o pedido da própria interessada para o ressarcimento ou restituição cumulada com a
declaração de compensação (fls. 02/06); (ii) a Unidade da RFB de jurisdição administrativa da
contribuinte emitiu o despacho decisório (fls. 07/11) do qual teve ciência e interpôs a
manifestação de inconformidade (fls. 12/17) acompanhada de documentos que entende
comprovar o direito alegado (fls. 35/97); (iii) ato processual seguinte foi a prolação do Acórdão
da DRJ que indeferiu o pleito e do qual a contribuinte teve ciência, conforme amplamente
relatado e já repisado neste voto; (iv) inexiste qualquer documento emitido pela RFB ou DRJ
do qual a contribuinte não tivesse conhecimento até a data do ato de ciência, pois a maior
parte dos documentos dos autos foram por si elaborados ou juntados.
5. Em síntese, no momento do pedido de cópia do processo é certo que a
contribuinte detinha conhecimento de todos (sem exceções) os documentos que faziam parte do
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

presente processo, de forma que incabível suscitar que pendia de conhecimento de documento
novo para o exercício regular de defesa;
6. Insta observar que o voto da decisão recorrida explicitou quais os documentos e
providências necessárias à comprovação do direito creditório pleiteado. Veja-se excertos do
voto (fls. 104/105):
Em que pese argumentações do interessado e independentemente da apresentação da
DCTF verifica-se que inexistem nos autos documentos, registros e demonstrativos
notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal, que a apuração dos
fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão
do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Diante desses fatos, conduz-se à abordagem quanto ao ônus da prova, cabendo aqui as
considerações a seguir:
[...]
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
[...]
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o interessado deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
[...]
No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais
exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir ou a compensar,
relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou de apresentar os
elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto
indébito.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do
direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
7. Impende observar que a simples leitura das razões do indeferimento do voto
apontam na direção das providências a cargo da contribuinte. A dialética desenvolvida pelo
Relator revela-se didática ao “instruir” a interessada na forma de saneamento esperada para
deferimento do pedido. Cumpre assentar que em qualquer momento na fase recursal a
contribuinte apresentou os elementos apontados na decisão recorrida;
8. Verifica-se que o pedido de cópia do processo foi protocolado em repartição da
Receita Federal no último dia do prazo para a interposição do recurso voluntário, contado da data
de recebimento do AR – 24/07/2015 (fl. 180). Isto é, apenas no 30o dia a contar do dia seguinte à
data do recebimento da intimação com a ciência do Acórdão da DRJ é que a contribuinte decidiu
solicitar cópias do processo que, repisa-se, já possuía todos os documentos nele inseridos, seja
porque foram por si elaborados ou já os tinham recebidos;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

9. Por último, não se configura nova ciência ou nova intimação, em detrimento da
anterior regulamente efetuada, na data em que procurador do contribuinte recebe cópia de
processo, ainda que o documento de entregue faça menção de que ao receber as cópia
pretendidas ali, naquele ato, se considere intimado de todos os atos do processo. É evidente o
absurdo de tal conclusão, pois no caso dos autos, na entrega dos documentos o procurador
recebeu o despacho decisório para o qual não se reabriu prazo para nova manifestação de
inconformidade. Tal entendimento se estende à ciência do Acórdão da DRJ, já regularmente
finda para todos os efeitos legais.
Diante do que se expôs acima, conclui-se regular a ciência da contribuinte por via
postal em 24 de junho de 2015 e intempestivo o recurso voluntário interposto em 15 de
setembro de 2015, porquanto decorrido prazo superior a 30 dias, conforme estipulado no art. 33
do Decreto no 70.235/1976, contado na forma do parágrafo único do art. 4o do mesmo diploma.
Com o objetivo de se evitar acusação de cerceamento do direito de defesa,
analisa-se a situação atípica, como se possível fosse ignorar a ausência de regramento da
contagem de prazo de ciência, de se considerar a intimação do Acórdão da DRJ apenas na data
em que o contribuinte obteve cópia do inteiro teor do processo.
A contribuinte narra situação inusitada para justificar a entrega de seu recurso em
prazo superior ao 30o dia da data em que recebeu da Unidade da RFB as cópias solicitadas do
inteiro teor do processo.
Pois bem; assevera a recorrente que o prazo para a apresentação do recurso
voluntário deve ter sua data final (último dia do prazo) no dia em que foi agendado pela Receita
Federal a entrega da peça recursal.
Ou seja, sustenta que obteve a entrega das cópias do processo (solicitada no dia
24/07/2015) somente em 11/08/2015 e partir do dia seguinte a essa data (o dia 12/08/2015)
iniciou-se a fluência do prazo para a interposição do recurso com o término em 10/09/2015,
contudo, o prazo fora postergado até o dia em que se agendou para a entrega do recurso, que
ocorreu em 15/09/2015.
Não se tem conhecimento de legislação que autoriza tal excepcionalidade ou
atipicidade na contagem de prazo para cumprimento de ato processual e tampouco o diferimento
de seu termo final que dependa de disponibilidade da Administração Pública para o atendimento.
Tal situação é irracional e não condiz com qualquer dos princípios ínsitos e
cogentes à Administração Pública e quiçá com o atual estágio de desburocratização e
informatização dos procedimentos que trazem facilidade aos administrados, como é o caso do e-
CAC, setor de protocolo, protocolo digital, e outros.
Em conclusão, inadmissível, por inexistência de fundamento legal, a contagem de
prazo para a interposição do recurso voluntário somente a partir da data em que o contribuinte
recebe cópias solicitadas acerca do inteiro teor do processo e cujo término, ainda que se dê no
30o dia a contar do dia seguinte ao recebimento das copias, possa ser considerado adiado para a
data em que o setor responsável da Receita Federal agende o atendimento presencial ao
contribuinte para a prática do ato.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917039/2009-33

Destarte, uma vez constatada a intempestividade do recurso voluntário, resta
prejudicada qualquer possibilidade relativa à apreciação das matérias recursais.
Dispositivo
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital